Tribunal: TJDFT
Processo: 0707613-61.2024.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707613-61.2024.8.07.0020 APELANTE: LIDIANE TOMAZ SANTANA, L. S. D. L., UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LIDIANE TOMAZ SANTANA APELADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, L. S. D. L., LIDIANE TOMAZ SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: LIDIANE TOMAZ SANTANA DESPACHO 1. UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA. interpôs apelação contra r. sentença (id. 75643733) proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória movida por LIDIANE TOMAZ SANTANA e L.S.D.L., que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré e a corré Unimed Nacional – Cooperativa Central a manter as autoras no plano de saúde, nas mesmas condições inicialmente contratadas, até a alta médica, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 10.000,00. 2. Nas razões recursais (id. 75643749), a apelante-ré pleiteia, preliminarmente, o benefício da justiça gratuita. Declara, nesse ponto, não ter condições de arcar com as custas processuais. Colaciona demonstrações contábeis, balancetes e extratos bancários a fim de comprovar as dificuldades financeiras enfrentadas. 3. Preparo não recolhido. 4. Indefiro a gratuidade de justiça, pois não comprovada a insuficiência de recursos da apelante-ré para arcar com as custas processuais, Súmula no 481/STJ, observado que a alegação de que a sociedade empresária passa por dificuldades financeiras não induz, por si só, à presunção de hipossuficiência econômica ou à demonstração de estado de miserabilidade, sendo imprescindível a produção de prova inequívoca relativa à incapacidade financeira de suportar as despesas do processo. Assim, em que pese os documentos acostados aos autos (ids. 75643750 e 75643751), não se verifica a caracterização de estado de falência e/ou insolvência, o que, na hipótese, considerando a natureza jurídica e o vulto econômico da apelante-ré, determina o não cabimento do benefício vindicado. Destaque-se, ademais, que, na origem, não houve a formulação de pedido semelhante. 5. Assim, à apelante-ré para recolher o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. 6. Intime-se. 7. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília - DF, 11 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora